Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-11.2015.8.11.0078
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000281-11.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIS SOARES DOS REIS DUTRA - CPF: 731.675.091-04 (APELADO), JENE LAURENTINO DA SILVA FEITOSA - CPF: 627.238.631-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ões
crimina
is
. Homicídio qualificado.
Preliminar da PGJ.
Nulidade.
Ausência de mídia da sessão de julgamento do júri
.
Tolhido direito
s
constitucionais. Prejuízo demonstrado.

Acolhimento.
Anulação do julgamento.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta
pelo Ministério Público
contra a sentença que
desclassificou o crime
de homicídio qualificado
tentado

(CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II) para o
de lesão corporal (
CP,
art. 129,
caput
).
A Procuradoria-Geral de Justiça a
lega, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa
diante da ausência de mídia da sessão de julgamento do plenário do júri.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: (i)
verificar se a ausência da mídia audiovisua
l
referente
a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri
gera nulidade
do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
A legislação processual penal, em seu art. 475 do CPP, exige o registro audiovisual obrigatório dos depoimentos
colhidos em plenário, justamente para garantir a fidelidade da prova e permitir o controle recursal.

4.
A
ausência da mídia
acarreta nulidade insanável
por cerceamento de defesa
, nos termos do art. 563 do CPP, porque impede a aferição da legalidade e legitimidade do julgamento e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, viola outras garantias constitucionais como a
plenitude de defesa, publicidade e duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Preliminar de nulidade acolhida, prejudicando a análise do mérito do recurso
.

Tese de julgamento:
“
A ausência de registro audiovisual dos depoimentos e do interrogatório em plenário do Júri constitui nulidade, por comprometer a essência do ato processual.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LV e XXXVIII, “a”, e 93, IX; CPP,
arts
. 475, 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.453.597/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.4.2025; STJ, HC 422.114/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.4.2018; TJMT, AP 1000647-61.2020.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 4.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
a
pelo Ministério Público
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
d
a Comarca de
Sapezal
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.
0000281-11.2015.8.11.0078 -
c
ód
igo
79986
,
na qual
foi
desclassific
ado
o crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II) para o de lesão corporal (CP, art. 129,
caput
).

Nas razões recursais,
o Ministério Público
pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, diante da presença do
dolo de matar

(Id
124379123 – pp. 333 a 341
).

Nas contrarrazões recursais,
a Defesa pleiteia o
não
provimento

do recurso (Id
124379123 – pp. 345 a 355
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
suscit
a
preliminar de nulidade da sessão plenária, ao constatar a ausência das mídias audiovisuais referentes aos depoimentos da vítima, de testemunha e do interrogatório do acusado

(Id
301321859
).

É o relatório.

À

revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que o
réu
foi
submetido a julgamento
perante
o Tribunal do Júri
, em
3
.
2
.
2016, tendo o Conselho de Sentença votado por maioria pela

desclassificação do crime
de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II)
para o de lesão corporal leve (
CP,
art. 129,
caput
), ocasionando
o
deslocamento da competência para julgamento ao juiz singular, que proferiu a sentença

condenatória na mesma data
(Id 124379123 – pp. 270 a 274).

Irresignad
o
,
o
Ministério Público interpôs o presente recurso, visando a
submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, diante da presença do
dolo de matar
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, ao examinar os autos para emissão de parecer, constatou que não foram juntadas ao feito as mídias referentes à sessão de julgamento em plenário do júri, realizada em 3.2.2016.

A
pesar
das
diligências realizadas, o
J
uízo
de origem
certificou
, em 10.11.2023,
a inexistência do registro audiovisual da sessão, impossibilitando a recuperação dos atos processuais
(Id 281313960).

Diante disso, o procurador de justiça suscitou
preliminar de nulidade da sessão plenária, ao constatar a ausência das mídias audiovisuais
referentes aos depoimentos da vítima, de testemunha e do interrogatório do acusado, elementos essenciais para o controle da legalidade e legitimidade do julgamento.

C
om a detida análise dos argumentos depreendidos, verifico que a pretensão
merece acolhimento
.

A legislação processual penal é categórica ao dispor, em seu art. 475 do CPP, que os depoimentos prestados em plenário do Júri devem ser obrigatoriamente registrados por meio de gravação audiovisual ou técnica similar, justamente para garantir maior fidelidade da prova e permitir o controle recursal.

No caso concreto, a ausência de tais mídias compromete a essência do julgamento realizado. Não se trata de simples ausência de degravação, mas da perda do próprio ato processual, que deixa de existir juridicamente sem registro fidedigno.

Trata-se de vício
insanável e, como bem ressaltou a
PGJ
, acarreta grave prejuízo ao acusado, em manifesta violação ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief

(CPP, art. 563). Isso porque não se pode aferir, em sede recursal, se a decisão dos jurados foi ou não contrária à prova dos autos, uma vez que o núcleo probatório produzido em plenário simplesmente não se encontra acessível.

Consoante bem ponderado pela PGJ:

“(...) é certo que a gravação dos depoimentos por meio de sistema audiovisual preserva a fidedignidade da prova produzida, fortalecendo as garantias processuais das partes. Com efeito, a inexistência de arquivo de
mídia torna o referido julgamento materialmente inexistente, comprometendo de forma direta a possibilidade de análise da prova oral produzida no curso da instrução plenária, o que viola o devido processo legal e o contraditório. Aliás, sem o devido registro, é
inpossível
aferir o conteúdo e o contexto das declarações prestadas, o que compromete a legalidade e a legitimidade do julgamento.”
(Id 301321859).

Destarte
, a
ausência de mídias da sessão de julgamento do Júri
compromete a observância de garantias constitucionais essenciais: a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5º, LV), na medida em que a defesa
fica
impedida de manejar adequadamente seus recursos sem acesso ao conteúdo integral das provas orais; a plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “a”), cujo exercício depende do acesso completo à prova oral colhida perante o Conselho de Sentença; a publicidade dos atos processuais (CF, art. 93, IX), pois sem registro os atos se tornam incontroláveis e inacessíveis ao escrutínio público; e o duplo grau de jurisdição, já que a instância revisora não dispõe de elementos para avaliar a compatibilidade da decisão popular com o conjunto probatório.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
a respeito disso, sendo que e
m recente julgado assentou que a ausência de registro audiovisual do depoimento da vítima impede o controle do julgado pela instância revisora, caracterizando cerceamento de defesa (
AgRg
no
AREsp
2.453.597/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j.

1.
4
.
2025).

Do mesmo modo,
o STJ
reconheceu que a ausência de registro do interrogatório em plenário configura
cerceamento de defesa, veja-se:
“considerando a natureza jurídica do interrogatório como importante meio de defesa, a sua ausência nos autos configura evidente cerceamento desse
direito.”

(HC 422.114/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
j.

24.4.
2018).

Na linha desses precedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já reconheceu, em caso análogo, a nulidade da sessão plenária
:

“
É cediço que a omissão de formalidades, é passível de nulidade do ato praticado, conforme preconiza os art. 475 c/c art. 563 e art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Assim, diante da ausência de mídia audiovisual da Sessão Plenária, configurando ofensa aos princípios constitucionais, consequentemente, impossibilitando análise do recurso.
”
(TJM
T, AP
1000647-61.2020.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal,
j. 4
.
4
.
2025).

Em suma, deve ser reconhecida a nulidade quando há
de formalidade que constitua elemento essencial do ato
(CPP, art. 564, IV).

Nesse contexto
, evidencia-se que os atos processuais praticados na sessão do Júri de 3
.
2
.
2016
por
não
terem sido
devidamente registrados acarreta
a
nulidade do julgamento
, notadamente pela violação aos
princípio
s

constitucionais citados.

Pelo exposto
,
ACOLHO

a preliminar
suscitada
pela PGJ
para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
a fim de que
seja realizado novo julgamento
,

ficando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025